Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DE DEPOIMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri de Taguatinga que condenou o réu por homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com decretação de prisão preventiva. A defesa alegou nulidade por ausência de gravação de depoimentos e insurgiu-se contra a dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade e às consequências do crime, bem como pleiteou a redução máxima pela tentativa e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de gravação de depoimentos, com violação aos princípios da publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) avaliar a decisão dos jurados sob o prisma da soberania dos veredictos e sua suposta contrariedade à prova dos autos; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, em especial a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; (iv) analisar a aplicabilidade da redução máxima pela tentativa e a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As gravações dos depoimentos foram devidamente juntadas aos autos, com acesso às partes, não havendo nulidade processual nem demonstração de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP (princípio do pas de nullité sans grief).
A soberania dos veredictos impede a anulação da decisão do Júri quando há lastro probatório que ampare a escolha feita pelos jurados, ainda que existam versões contraditórias, não configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
A valoração negativa da culpabilidade é adequada em razão da premeditação e do uso de faca para atacar a vítima pelas costas, demonstrando acentuado grau de reprovabilidade da conduta.
As consequências do crime foram corretamente consideradas graves, pois a vítima ficou impossibilitada de exercer suas atividades habituais por mais de 30 dias e teve que usar bolsa de colostomia, extrapolando as consequências comuns do tipo penal.
A redução pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/3, considerando o iter criminis percorrido e o risco de vida à vítima, em conformidade com o art. 14, II, do Código Penal.
O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e com a gravidade do crime, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.